Tribunal: TJDFT
Processo: 0720942-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na declaração da inexigibilidade de débito no valor de R$ 1.000,00, na exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, além da condenação da parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de danos morais. Em suas razões, argumenta que a ré deseja receber por serviço não prestado, uma vez que o desinteresse na continuidade do contrato foi comunicado pela recorrente à recorrida em 26/10/2021, sendo que a ré não apresentou o fechamento anual, de modo que é indevida a exigência do valor referente a tal serviço. Aduz que o juízo a quo declarou que a ré faz jus ao pagamento de 13o salário, o que entende ser equivocado, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes não é regida pela CLT, mas sim pelo CC. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo realizado (ID 43890435). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Cuida-se de relação jurídica estabelecida entre sociedades limitadas, que entabularam contrato de prestação de serviços em 01/11/2020, de forma que a controvérsia será analisada sob a ótica do Código Civil. Em 26/10/2021, a recorrente notificou o desinteresse na continuidade dos serviços. Segundo a autora, a dívida protestada é decorrente de cobrança de honorário mensal, referente à fechamento anual. Esclarece que referido fechamento não foi realizado pelo réu, de modo que a cobrança não é devida. O contrato de prestação de serviços contém as seguintes cláusulas: CLÁUSULA QUINTA – Os honorários mensais serão de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta cinco reais) por mês, correspondente nesta data a 1 (um) salário mínimo, vencendo todo o dia 05 de cada mês; Paragrafo Primeiro – No mês de dezembro será devido um honorário mensal referente ao fechamento anual, a ser pago até o dia 15 de dezembro; CLÁUSULA SEXTA - Este instrumento é feito por tempo indeterminado, iniciando-se em 01/11/2020, podendo ser rescindido em qualquer época, por qualquer uma das partes, mediante Aviso Prévio de 60 (sessenta) dias, por escrito e apresentadas as razões da decisão. A recorrente, na inicial, reconheceu como devidos os honorários de novembro e dezembro referentes ao aviso prévio, mas insurgiu-se quanto à cobrança de 13o salário feita pelo réu. Nesse sentido, a recorrente demonstrou que promoveu o pagamento de R$ 2.395,87 à empresa de contabilidade, conforme documentos de ID 43890354 e 43890355. O boleto do mencionado pagamento, por seu turno, indica que a cobrança era relativa a honorários de cláusula contratual, sendo seu vencimento em 15/12/2021. As provas trazidas pela autora são corroboradas pela certidão de protesto (ID 43890354). A ré não compareceu à audiência de conciliação, assim como não houve contestação. Como consequência, a empresa ré não comprovou a realização do fechamento anual, o que justificaria a cobrança do valor previsto na CLÁUSULA QUINTA, parágrafo primeiro. Dado o conjunto probatório, conclui-se que a recorrente comprovou suficientemente que a cobrança foi injustificada, de modo que a sentença deve ser reformada para condenar a ré a promover a retirada da autora dos cadastros de devedores, bem como para declarar a inexigibilidade do débito constante da certidão de protesto. Por outro lado, a situação em análise não transbordou a esfera patrimonial da pessoa jurídica, sobretudo porque não há nenhuma especificação nesse sentido. Some-se a esse fato que a cobrança indevida decorreu de divergência na interpretação de cláusulas contratuais.
IV.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, limitado aos termos dos pedidos iniciais, condenar a ré a promover a retirada da autora dos cadastros de devedores com relação à dívida descrita na certidão de protesto de ID 43890356, no prazo de 5 dias úteis, bem como para declarar a inexigibilidade de referido débito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.